Tribunal: TJBA
Processo: 0134345-17.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0134345-17.2002.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO Advogado(s): APELADO: JOSE CUPERTINO CAVALCANTE DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DO EXEQUENTE APÓS SUSPENSÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. ARTIGO 40, §4º, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSITIVA EM 2003. LAPSO SUPERIOR A CINCO ANOS SEM ATO ÚTIL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. TESE FIRMADA PELO STJ SOBRE ATOS PROTELATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal de crédito de ICMS no valor atualizado de R$ 2.846.092,23, ajuizada em 2002. A sentença reconheceu a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40, §4º, da LEF, após paralisação do feito por mais de cinco anos sem impulso processual útil. A citação do devedor ocorreu em 2003, sendo infrutífera a localização de bens. Diversas tentativas de Bacenjud, Renajud, ofícios e bloqueios foram infrutíferas. A penhora de faturamento deferida em 2019 não foi implementada. O juízo intimou a Fazenda em 2021 para se manifestar sobre a prescrição, sem resposta útil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se, diante da ausência de atos efetivos da Fazenda Pública por período superior ao prazo de prescrição, após suspensão da execução, é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente com base no artigo 40, §4º, da LEF, e se tal reconhecimento observou o contraditório e o devido processo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso é admissível, mas improcede. A intimação prévia da Fazenda, em 2021, para manifestação quanto à prescrição, atendeu ao contraditório exigido pelo art. 10 do CPC e §4º do art. 40 da LEF. A suspensão da execução foi formalizada em 06/08/2013. O prazo prescricional quinquenal iniciou-se em 07/08/2014, expirando em 07/08/2019, sem interrupção válida. Diligências posteriores foram inócuas ou meramente repetitivas. A penhora de faturamento, deferida em 2019, não foi cumprida, e houve inércia do credor por mais de dois anos e meio. A jurisprudência do STJ afasta a eficácia de requerimentos protelatórios ou diligências repetitivas como causas interruptivas da prescrição. A alegação de que a paralisação decorre de falhas do Judiciário não prospera, pois a Fazenda não apresentou plano de cumprimento das ordens deferidas. O valor do crédito exequendo não se enquadra nas hipóteses de extinção por baixa quantia (Tema 1184/STF), sendo inaplicável ao caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. Configura prescrição intercorrente a paralisação da execução fiscal por prazo superior ao somatório do período de suspensão (art. 40, caput, da LEF) e do quinquênio prescricional (art. 174 do CTN), sem a prática de ato efetivo pela Fazenda Pública." "2. A reiteração de diligências infrutíferas e a ausência de cumprimento de medidas executivas deferidas não impedem a fluência do prazo prescricional." ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, tudo nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04